Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. APROPRIAÇÃO DE PENSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de absolvição quando o conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas quanto ao crime de apropriação de pensão de pessoa com deficiência, previsto na Lei Brasileira de Inclusão.
2. Recurso desprovido.